Tribunal: TJBA
Processo: 8075962-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075962-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIRA PASSOS E SILVA Advogado(s): ICARO MIRANDA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA DE OBJETO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO ATO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FATO SUPERVENIENTE. AFASTAMENTO DA PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM O ELEVADO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, por perda de objeto, em razão do cancelamento da distribuição do processo originário. A parte Agravante demonstrou que a decisão de cancelamento foi posteriormente tornada sem efeito pelo juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a subsistência do interesse recursal no Agravo de Instrumento após a notícia do cancelamento da distribuição do feito principal, e, superada esta questão, (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte Agravante. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição do processo principal, quando decorrente justamente do ato judicial impugnado no recurso (indeferimento da gratuidade), não configura perda superveniente de objeto, sob pena de violação ao acesso à justiça. 4. Ademais, a posterior revogação da decisão de cancelamento pelo juízo de origem restabelece plenamente o interesse no julgamento do mérito do agravo. 5. Comprovado que o valor das custas processuais é praticamente equivalente à totalidade da renda mensal da parte, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por manifesta hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido para afastar a perda de objeto. Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder o benefício da justiça gratuita à Agravante. Tese de julgamento: Não há perda de objeto do agravo de instrumento que discute a gratuidade da justiça quando o cancelamento da distribuição do processo principal, que motivou a decisão de prejudicialidade, é posteriormente revogado pelo juízo de origem, restabelecendo-se o interesse no julgamento do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 3.º, e 932, inc. III; Constituição Federal, art. 5.º, inc. XXXV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075962-04.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante VALDIRA PASSOS E SILVA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E, ATO CONTÍNUO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27